Tribunal: STF
Processo: RE 284687
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ATO DE REMOÇÃO SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
   LEI LOCAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
1.      O ato de remoção
   sem motivação foi anulado porque não atendeu exigência de
   legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do
   extraordinário por ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
2.      Agravo regimental improvido.